Tribunal: TJES
Processo: 5014686-10.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014686-10.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: KURUMA VEICULOS S.A.

AGRAVADO: RODOLFO HARDT

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO SEMINOVO. VÍCIO. CARRO RESERVA ATÉ A REALIZAÇÃO DO REPARO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

1. No tocante ao deferimento da tutela de urgência deve se averiguar quanto aos pressupostos legais necessários estabelecidos no art. 300, do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

2. Portanto, para conferir a tutela importa o postulante comprovar, de forma cumulativa, simultânea e indissociável a incidência desses requisitos.

3. Conforme precedente deste ETJES,
“[...]
A entrega de veículo reserva ao consumidor somente é possível em situações excepcionais e por prazo determinado, o que se verifica, por exemplo, quando o automóvel defeituoso permanece paralisado para conserto.
Concluídos os reparos e estando em condições de uso, o bem deve ser restituído ao consumidor
que terá a faculdade, ao final da demanda, de optar entre as alternativas previstas no art. 18, caso extrapolado o prazo máximo de trinta dias”

(TJ-ES - AI: 00012077820158080044, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Data de Julgamento: 25/08/2015, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/09/2015).

4.
Assim,
estando
aparentemente
consertado
o veículo do autor/recorrido,
deve
este
proceder com sua retirada da concessionária para uso, salvo
se constatado que os vícios permanecem e tornam o veículo impróprio ou inadequado ao uso.

5.
Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5014
686-10
.2023.8.08.0000

AGRAVANTE:

KURUMÁ VEÍCULOS S/A

AGRAVADO:
RODOLFO HARDT

RELATOR
: DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Conforme anteriormente relatado, t
rata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto por

KURUMÁ VEÍCULOS S/A

uma vez que irresignad
a
com a decisão
proferida nos autos da
“ação de indenização por danos materiais e morais”
ajuizada por
RODOLFO HARDT,
que
deferiu a antecipação de tutela na ação de origem,
a qual determinou que a recorrente e a
TOYOTA DO BRASIL LTDA
forneçam
“[...]
carro reserva – igual ou simular –
ao veículo Lexus UX250h F-Sport, placa CQU8E13, ano de fabricação e modelo 2019/2019,
da mesma espécie, em perfeitas condições de uso daquele
adquirido

pelo autor
[...]
, enquanto subsista a realização de reparos no carro objeto da demanda, sob pena de multa diária que fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para a hipótese do descumprimento da ordem judicial ora emanada, por ora limitada a 60 (sessenta) dias/multa, a ser verificado a partir de 48 (quarenta e oito) horas, contados da intimação desta, na forma do artigo 296, 497 e 537, § 1º, do CPC (Súmula nº 410/STJ)”.

E
m suas razões
(ID
6845770
)
,
a agravante argumenta que não há probabilidade do direito do autor/agravado, eis que todos os reparos necessários foram feitos, estando o veículo parado na loja pois o proprietário se recusa a ir retirá-lo.

Esclarece que não houve o fornecimento imediato do veículo reserva, pelo fato de o agravado se recusar a fazer o seu cadastro no aplicativo da Kinto (empresa de aluguel de veículos vinculada à montadora cujo procedimento padrão é fazer o cadastro do condutor do veículo via aplicativo).

Afirmou que a efetivação da medida é excessivamente onerosa para o ora recorrente, pois após entregue um veículo reserva para o recorrido, terá dois veículos que não conseguirá comercializar em razão de desvalorização: o veículo objeto da ação, que permanecerá até o final da demanda nas suas dependências, e o veículo entregue para o agravado, que será utilizado por ele até o trânsito em julgado.

D
ito isso, pugna pela concessão do efeito suspensivo visando obstar a produção de efeitos da decisão agravada. No
mérito, pugna pela reforma da r. decisão recorrida.

O recurso foi recebido
apenas
no efeito devolutivo (ID
69
01895
).

O agravado, em sede de contrarrazões (ID 6934634), pugnou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Em petição juntada no ID
7294249
, o recorrido alegou fatos supervenientes à inicial, oportunidade em que a recorrente, após instada a se manifestar, ratificou o seu pedido de reforma da decisão objurgada
(ID 8638501)
.

Pois bem.

No tocante ao deferimento da tutela de urgência deve se averiguar quanto aos pressupostos legais necessários estabelecidos no art. 300, do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Portanto, para conferir a tutela importa o postulante comprovar, de forma cumulativa, simultânea e indissociável a incidência desses requisitos.

Deve-se, ainda, demonstrar ausência de perigo da irreversibilidade dos efeitos da decisão, tendo em vista a incompatibilidade com uma decisão baseada em cognição sumária e provisória.

Fixadas essas premissas, após reapreciar a documentação acostada aos autos de origem, entendo, por bem, em sede de cognição sumária, reformar a r. decisão recorrida.

Em breve resumo, consta dos autos que o problema com a luz do motor do veículo do autor foi relatado, primeiramente, em dezembro de 2022, não havendo outras reclamações até meados do corrente ano.

Em 03/07/2023 o consumidor, ora agravado, registrou reclamação referente à dita luz do motor e, em 10/07, os prepostos da agravante informaram que seria necessário deixar o veículo por cerca de três ou quatro dias para reparo, devendo o consumidor entrar em contato com o 0800 da Lexus para carro reserva.

Em evolução, em 31/07, o carro ainda se encontrava nas dependências da agravante e, em 11/08, o consumidor/agravado informou que não estava conseguindo se cadastrar no aplicativo responsável pela liberação do carro reserva.

Neste cenário, em meu sentir,
em tese,
o direito do requerente/recorrido nem perpassa pelo art. 18, §1º do CDC, mas sim pelo descumprimento contratual da requerida/recorrente.

É dizer, o fornecimento de “veículo de empréstimo” fazia parte da própria política da empresa (documentos de ID’s 32897082 e 32897087 dos autos originários), de modo que, ao não cumprir sua oferta esta ensejou o deferimento da liminar ora agravada,
tendo o juízo primevo, ao final de sua decisão, afirmado que
a obrigação imposta
à
agravante deve perdurar
“
enquanto subsista a realização de reparos no carro objeto da demanda
”
(ID
6845834 – fl. 06
).

Contudo, tal como me manifestei por ocasião
do julgamento do mérito
d
o agravo de instrumento nº 5014803-98.2023.8.08.0000, interposto pela corré TOYOTA DO BRASIL LTDA em face dessa mesma decisão recorrida, que foi provido, por unanimidade de votos, por esta Egrégia Quarta Câmara Cível,

a mencionada determinação judicial, ao menos em sede de cognição sumária, exauriu-se, uma vez que
o veículo do agravado encontra-se consertado e disponível para retirada.

N
este cenário, não se justifica mais a manutenção de carro reserva, ante a resolução da questão que ensejava a causa de pedir, qual seja, o defeito no veículo objeto da lide que, segundo as rés, foi
aparentemente
resolvido.

No mesmo caminhar
a jurisprudência
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. CONTRATO DE CONSUMO. VÍCIO DE QUALIDADE NO PRODUTO.
DISPONIBILIZAÇÃO DE VEÍCULO RESERVA. CONCLUSÃO DO CONSERTO
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1)
A entrega de veículo reserva ao consumidor somente é possível em situações excepcionais e por prazo determinado, o que se verifica, por exemplo, quando o automóvel defeituoso permanece paralisado para conserto.
Concluídos os reparos e estando em condições de uso, o bem deve ser restituído ao consumidor
que terá a faculdade, ao final da demanda, de optar entre as alternativas previstas no art. 18, caso extrapolado o prazo máximo de trinta dias.
2) Há prova nos autos de que a consumidora foi devidamente notificada da conclusão dos reparos mecânicos efetuados no veículo. Logo,
não mais se justifica a disponibilização do carro reserva determinada na decisão recorrida, salvo se restar constatado que os vícios permanecem e tornam o veículo impróprio ou inadequado ao uso.
3) Recurso conhecido e provido. (TJ-ES - AI: 00012077820158080044, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Data de Julgamento: 25/08/2015, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/09/2015)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
VEÍCULO ZERO – DEFEITO – FORNECIMENTO DE CARRO RESERVA ATÉ A REALIZAÇÃO DO REPARO
– ANTECIPAÇÃO DA TUTELA DEFERIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
Deve ser mantida a decisão que ordenou o fornecimento de veículo reserva quando, estando o veículo ainda em posse da ré, não houver comprovação de que o reparo tenha sido realizado
. (AI 73712/2016, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 18/04/2017, Publicado no DJE 25/04/2017) (TJ-MT - AI: 00737128420168110000 73712/2016, Relator: DES. JOÃO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 18/04/2017, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/04/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZATÓRIA. VEÍCULO AUTOMOTOR ZERO QUILÔMETRO. VÍCIO DO PRODUTO.
PRETENSÃO DE MANUTENÇÃO NA POSSE DE CARRO RESERVA. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA.
1. In casu, a Agravante permanece na posse do carro reserva ultrapassados mais de 06 (seis) meses do término de serviço técnico realizado. 2.
Não há prova, ao menos em sede de cognição sumária, de que as condições de segurança do veículo da Agravante ficaram comprometidas após a substituição do motor. 3. As causas para a avaria apresentada pelo automóvel e a verificação se houve ou não o seu efetivo reparo são questões que dependem de dilação probatória. 4. Ausência de probabilidade do direito e de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
5. A decisão agravada não se mostra teratológica ou manifestamente contrária à prova dos autos ou à lei. Súmula nº 59, deste Tribunal de Justiça. 6. Desprovimento do recurso. (TJ-RJ - AI: 00646505620208190000, Relator: Des(a). JACQUELINE LIMA MONTENEGRO, Data de Julgamento: 15/04/2021, VIGÉSIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/04/2021)

Assim,
estando
prima facie
consertado
o veículo do autor/recorrido,
deve
este
proceder com sua retirada da concessionária para uso, salvo
se constatado que os vícios permanecem e tornam o veículo impróprio ou inadequado ao uso.

P
or fim, ressalto que os fatos supervenientes à inicial que foram juntados na petição ID
7294249
deverão ser levados primeiramente ao conhecimento do juízo
a quo
, sob pena de supressão de instância.

A
nte o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto por
KURUMÁ VEÍCULOS S/A
, para, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO
, a fim de reformar a decisão objurgada e revogar a medida liminar deferida.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para dar provimento ao recurso.